Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740665-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUDIMILA DOS REIS PEREIRA BRAGA DECISÃO 1. O devedor agrava contra decisão (Proc. 0702138-13.2022.8.07.0015 – id 168307684) da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à responsabilização direta do servidor púbico por ato omissivo da administração, ao fundamento de que é admitida a cominação de multa diária a todos os que de qualquer forma participem do processo e, ademais, o cumprimento da medida no prazo afastou a cobrança. Suscita a Teoria do Órgão Público, para afirmar que a atuação do servidor deve ser imputada ao órgão que ele representa, de sorte que o gerente da agência do INSS não pode ser responsabilizado pelo atraso no implemento do benefício previdenciário, decorrente do acúmulo de demandas gerado pela insuficiência de pessoal. Acrescenta que o Procurador Federal não tem poder hierárquico sobre os servidores da autarquia para determinar a prática dos atos administrativos, e, por isso, não pode ser penalizado pelo descumprimento da ordem judicial. Sustenta que a decisão revela a intenção do Judiciário de se imiscuir nas falhas internas da Administração Pública, sem o devido processo legal. Alega ausência de prova de eventual comportamento doloso ou culposo do servidor. Requer a reforma da decisão que aplicou a multa e determinou a indicação do nome, CPF e matrícula do agente público da autarquia. Pede a aplicação de efeitos suspensivos ao recurso. 2. Não há periculum in mora apto a justificar a medida liminar. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano, limitou-se a alegar que a decisão poderá causar lesão grave de difícil reparação. Ademais, como ressaltado na própria decisão agravada, “No mais, é certo que não foi cobrada multa do Gerente da Agência do INSS, uma vez que cumprida a determinação judicial no prazo concedido na decisão de ID 162745493”. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator